Tribunal: TJMT
Processo: 1010695-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010695-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 010.170.621-96 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE TRÊS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESSA INSTÂNCIA – RISCO DE CARACTERIZAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO SE REVESTE DE EXCESSO ILEGAL DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Não deve ser conhecido o pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente, em razão do objeto não ter sido exame pela instância primeva, inviabilizando esta Corte de se pronunciar, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Bruna Valéria Fernandes dos Santos
,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que foi expedido mandado de prisão nos autos n. 1002972-65.2024.8.11.0045, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, supostamente, pelo descumprimento de medidas cautelares impostas no cumprimento de pena.

Alega ausência de requisitos e fundamentação idônea para amparar decreto prisional.

Sustenta que as condições pessoais da beneficiária são favoráveis, possuindo residência fixa no Município de Lucas do Rio Verde – MT, não ensejando periculosidade à sociedade ou ao devido cumprimento do Executivo de Pena, evidenciando que a concessão da prisão domiciliar não irá acarretar nenhum prejuízo em sua efetividade.

Relata que a paciente é genitora e a única responsável pelo sustento dos seus 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, considerando que o genitor dos infantes se encontra recluso.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, a paciente
Bruna Valéria Fernandes dos Santos
,
para determinar a prisão domiciliar, subsidiariamente, requer aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (Id. 211039693)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
211781693
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
212354187)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda,
lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
não conhecimento
da ordem, assim sintetizando: (Id. 215047183)

Habeas Corpus
. Execução Penal. Pedido de concessão de Prisão Domiciliar. Pedido pendente de análise pela autoridade judiciária. Supressão de instância.
Pelo não conhecimento do
writ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruna Valéria Fernandes dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante busca a concessão da prisão domiciliar a paciente, em razão da mesma ser genitora de 03 filhos menores de 12 (doze) anos, e a única responsável pelo sustento dos infantes.

Ou caso não seja esse o entendimento, requer a imposição de medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, eis que não há existência de elementos que indique que a liberdade da paciente possa acarretar algum prejuízo a ordem pública ou esquivar-se do cumprimento da pena.

Pois bem. Primeiramente, vejamos as informações prestadas pela Autoridade Judiciária,
in verbis
:

“
Em atenção ao pedido de informações o Habeas Corpus n. 1010695-76.2024.8.11.0000, relativa ao Processo Executivo de Pena nº 0007477-13.2008.8.11.0002, presto-as, nos seguintes termos:

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperanda BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS, ora paciente, foi condenada à pena total de 07 anos e 02 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado.

Consta dos autos que a recuperanda foi condenada, inicialmente, à pena de 01 ano e 08 meses, em regime inicialmente fechado e, deu início ao cumprimento da reprimenda em 26/08/2007.

Após, em 27/05/2008, progrediu ao regime semiaberto e, em face do regular cumprimento da reprimenda, em 12/08/2009 foi concedida a progressão de regime ao aberto.

Contudo, após a progressão ao regime mais brando, não deu continuidade ao cumprimento das condições impostas, bem como, se envolveu em nova prática delitiva no dia 06/03/2010.

A nova prática delitiva deu origem à guia n. 0001539-49.2010.8.11.0040, na qual, foi condenada à pena de 05 anos e 06 meses, em regime incialmente fechado, motivo pelo qual, ao aportar no presente executivo de pena, foi realizada a soma e unificação das penas, bem como, determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Expedida a ordem prisional em 21/02/2022, o feito permaneceu em arquivo provisório até a juntada de nova manifestação defensiva, no dia 15/04/2024, na qual informou o cumprimento do mandado de prisão, bem como, requereu a concessão da prisão domiciliar, posto que é genitora de 03 filhos menores de 12 anos.

No dia 17/04/2024, o feito foi remetido ao Ministério Público, no entanto, até o momento não aportou o respectivo parecer.

Ao ser feito concluso, na presente data, foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos etc.

A defesa da recuperanda BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS apresentou pedido de concessão da prisão domiciliar, eis que é mãe de 03 filhos, os quais necessitam de seus cuidados.

Para comprovação do alegado, acostou ao feito documentação comprobatória.

É o relatório.

Decido.

O Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que dever ser aplicada em casos excepcionais. Assim prevê o mencionado dispositivo:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV- gestante. V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos."

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.”

Inobstante, em várias decisões, este Magistrado confirmou que as decisões não serão genéricas, mas sim, cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade.

Logo, se mostra necessária a realização de estudo minucioso do caso, visando a comprovação das condições psicossociais vivenciadas pelos infantes.

Com essas considerações, DETERMINO à equipe psicossocial que atua neste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, elabore laudo técnico acerca das condições dos filhos menores da apenada.

Com a juntada do laudo, ao Ministério Público e, conclusos.

Expeça-se o necessário com a máxima urgência.

Outrossim, com o fito de subsidiar análise de eventual falta grave cometida pela apenada, consistente no descumprimento das condições impostas, designo audiência de justificativa para o dia 02/05/2024, às 14h. Às providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures.” (Id. 212354187)

Compulsando o Executivo de Pena nos autos n. 0007477-13.2022.8.11.0002 (SEEU), verifica-se que a Defesa da paciente requereu pedido ao Juízo da Execuções Penais para concessão da prisão domiciliar, em virtude de a mesma ser genitora de 03 (três) filhos menores de 12 anos, além de sustentar que os mesmos dependam dos seus cuidados.

Entretanto, o Juiz de origem se manifestou que para analisar a possível concessão da prisão domiciliar necessitaria de um estudo mais aprofundado do caso, com objetivo de comprovar as condições psicossociais dos infantes, o qual solicitou a sua realização no prazo de 10 (dez) dias para elaboração do laudo técnico.

No dia 10/05/2024 foi juntado nos autos o laudo técnico (movimento n. 60), e remetido para manifestação do Ministério Público.

No dia 17/05/2024, o
parquet
de manifestou nos autos (movimento n. 64), nos seguintes termos:

“Cuida-se de processo executivo de pena relativo à apenada BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS, em cumprimento da reprimenda, no regime fechado.

Analisando os autos, observa-se a juntada do relatório elaborado pela equipe psicossocial do juízo (sequencial 60), no qual consta que os filhos da apenada se encontram sob os cuidados da avó materna e residindo na comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Diante disso, conclui-se que a presença da apenada é prescindível aos cuidados dos seus filhos menores, que se encontram devidamente assistidos por outros familiares.

Por outro lado, verifica-se que a decisão acostada ao sequencial 56, que declinou a competência ao juízo da Vara de Execução Penal de Nortelândia/MT, tendo em vista que a apenada se encontra segregada na unidade prisional da referida comarca.

Assim, o Ministério Público manifesta-se pelo cumprimento da referida decisão, com a consequente remessa dos autos ao juízo da Vara de Execução Penal de Nortelândia/MT.”

Assim, em razão do declínio de competência para o Juízo de Nortelândia/MT, a audiência foi designada para o dia 30/07/2024.

Portanto, conclui-se que o pedido formulado ao Juízo de origem, porém, encontra-se pendente de análise, o qual inviabiliza esta Corte em se manifestar quanto a tese suscitada neste
writ
, sob pena de supressão de instância.

Não obstante, importante frisar ainda que, a Autoridade Judiciária, aqui apontada como ato coator, vem tomando as medidas cabíveis para análise do pedido da paciente, não constatando, nenhum excesso ilegal de prazo ou desídia por parte do Juiz.

Nesse sentido:

“[...] Inviável análise do pedido de concessão da prisão domiciliar, suscitada a esta Corte, se juiz de primeiro grau não foi submetido à apreciação da matéria, especialmente quando não se anexa prova documental sobre nascimento dos filhos, sob pena de inadmissível supressão de instância. [...](N.U 1023076-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

“[...] Mostra-se inviável a análise aprofundada de matéria probatória em sede de habeas corpus, sobretudo quando a questão abordada – nulidade de busca domiciliar – não foi analisada no processo principal, que se encontra concluso para prolação de sentença, onde a matéria será devidamente enfrentada com maior grau de cognição. Habeas corpus parcialmente extinto e, na parte conhecida, denegado. (N.U 1008275-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“[...] Não deve ser conhecido o pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente, em razão do objeto não ter sido exame pela instância primeva, inviabilizando esta Corte de se pronunciar, sob pena de indevida supressão de instância. (N.U 1001177-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruna Valéria Fernandes dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024